Tribunal: TJDFT
Processo: 0724952-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. ESCRITURA PÚBLICA. DIVÓRCIO. ALIMENTOS. MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE. REJEITADA. MÉRITO. EXTINÇÃO. TABELA DE ATUALIZAÇÃO. DIVERGÊNCIAS. NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A escritura pública de divórcio que contém obrigação alimentar é dotada de força de título executivo extrajudicial, nos termos do disposto nos art. 784, II c/c 911 do CPC.
1.1. In casu, tendo em vista que a escritura apresentada é dotada de obrigação alimentar, e foi pactuada livremente entre as partes, constitui título executivo legítimo. Preliminar de nulidade da execução rejeitada.
2. No caso em análise, estão caracterizados os elementos que autorizam a cobrança da dívida, quais sejam, a certeza, a liquidez e a exigibilidade, o que impede a discussão pretendida.
3. A execução por quantia certa, em substituição da obrigação de fazer, revela-se possível quando o valor do crédito perseguido corresponder às mensalidades do plano de saúde não pago conscientemente pela parte obrigada.
4. O ônus de demonstrar ausência de comprovação da retirada da exequente do plano de saúde incumbe ao executado, dado que se trata de fato extintivo do direito alegado, o que não ocorreu. Além disso, os diversos comprovantes juntados demonstram que a agravada quem vem arcando com a obrigação de responsabilidade do agravante.
5. A impossibilidade de cumprimento da obrigação, seja pelas regras do plano de saúde, seja por dificuldades financeiras, deve ser discutida em ação própria de revisão de alimentos, o que não justifica a falta de adimplemento.
6. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da execução rejeitada, No mérito, recurso não provido. Decisão mantida.